Tribunal: TJSP
Processo: 2275403-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Pensão por Morte (Art. 74/9)
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO (Artigo 1.021, "caput", do NCPC).
Insurgência contra decisão monocrática que rejeitou pedido de efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
O artigo 99, §3o do Novo Código de Processo Civil, estabelece que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."
No presente

Ementa:
AGRAVO INTERNO (Artigo 1.021, "caput", do NCPC).
Insurgência contra decisão monocrática que rejeitou pedido de efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
O artigo 99, §3o do Novo Código de Processo Civil, estabelece que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."
No presente caso, o agravante não logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos. Decisão mantida.
Agravo interno não provido.